Tribunal: STF
Processo: RHC 238153
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 



    1. Segundo o disposto no art. 240 do Código de Processo Penal, é prescindível mandado judicial para a realização de busca pessoal, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Na espécie em análise, não há ilegalidade na atuação policial, uma vez verificada justa causa para a medida.



    2. Alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da busca efetuada demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.